Tribunal: STF
Processo: RHC 221312
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 746.912/SP. 



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 4 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 139 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inc. IV, do Código Penal (furto qualificado por concurso de pessoas). O Juízo sentenciante manteve a prisão preventiva anteriormente imposta.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual não foi conhecido pelo Relator. 



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, a qual foi indeferida liminarmente pelo Ministro Relator, no que voltada em face de decisão individual de Desembargador. Seguiu-se o agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste recurso ordinário, o recorrente diz inexistir fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Esclarece que a sentença foi proferida em 24/10/2019, estando pendente o recurso de apelação há cerca de 3 anos. 



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da custódia, recolhendo-se o respectivo mandado.



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. O ato recorrido foi publicado em 08/08/2022, de modo que o prazo de 5 dias corridos, previsto nos arts. 30 da Lei nº 8.038, de 1990, e 310 do RISTF, teve início em 09/08/2022 e encerrou-se em 15/08/2022 (e-doc. 27). Este recurso ordinário foi protocolado intempestivamente, apenas em 07/09/2022. Não deve, portanto, ser conhecido.



    8. Acrescente-se que as questões suscitadas neste recurso ordinário não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. Pela leitura do ato impugnado, constata-se que a Sexta Turma do STJ limitou-se a assentar a própria incompetência para o exame do habeas corpus, uma vez impetrado contra decisão individual de Desembargador. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificadas a intempestividade do recurso e a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatada situação de flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem os autos, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    10. Por todo o exposto, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator